Tribunal: STF
Processo: RE 80582
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
COLISAO DE VEICULOS. PEDIDO DE CITAÇÃO DO TERCEIRO QUE TERIA DELA
PARTICIPADO. DISPENSA, EIS QUE SE TRATA DE LITISCONSORTE FACULTATIVO
PRÓPRIO, HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 88 DO C.P.C. DE 1939, E HOJE BEM
DEFINIDA NO ART. 46, IV, C.C. 47, DO VIGENTE. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.